Tribunal: TJPA
Processo: 0812035-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812035-55.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JUVENILDO CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, II e IV, c/c 14, II, DO CPB – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE PAI DE FILHOS MENORES – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO EM CARCERE POR DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

2.

“O pedido de concessão da prisão domiciliar não foi debatido pelo colegiado estadual, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (RHC n. 198.399/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

3.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Herley Oliveira Buchinger, em favor do nacional JUVENILDO CRUZ DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca d Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, II e IV, c/c 14, II, do CPB, autos do processo crime de nº 0807572-83.2024.8.14.0028.

Alega ilegalidade na prisão cautelar, que foi decretada em decisão desprovida de requisitos, art. 312, do CPP.

Sustenta ser ele servidor municipal e o único provedor de suas duas filhas que não moram com ele, mas dependem do seu labor, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 21272974, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 21332717, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 21539580.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JUVENILDO CRUZ DOS SANTOS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, II e IV, c/c 14, II, do CPB, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar decretada em decisão desprovida de fundamentação legal, e substituição da prisão no cárcere pela domiciliar por ser ele pai de filhas menores de 12 (doze) anos.

Consta dos autos que o paciente, motivado por discursão em um bar, desferiu vários golpes com pedaço de madeira na cabeça e rosto da vítima, GILBERTO CLAUDILENE BRANDÃO SANTOS, que lhe causaram lesões graves com fratura no crânio e rosto, fato ocorrido no dia 27/04/2024.

A prisão cautelar foi representada pela autoridade policial e decretada pelo juízo em decisão que sustenta a seguinte fundamentação Id 20879211 – Pág. 212:

“No presente caso concreto, a materialidade resta demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 00184/2024.103007-7, conforme consta do IPL nº.
0807572-83.2024.8.14.0028
, o que é corroborado pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo Laudo nº 2024.03.000664-TRA, juntados aos autos.

Os indícios de autoria repousam no depoimento das testemunhas Roseane da Silva Santos, Gilnete da Silva Santos e Rodrigo de Souza Aguiar, os quais relataram a dinâmica dos fatos
,
o que foi corroborado pelo laudo traumatológico e pelo relatório de investigação policial já mencionado.

Diante desses elementos, entendo que resta demonstrado nos autos o perigo à instrução processual e efetiva aplicação da lei penal,
pois o suspeito JUVENILDO CRUZ DOS SANTOS foi apontado como autor do crime de tentativa de homicídio qualificado, o que significa dizer que a sua prisão cautelar se mostra necessária, ante à gravidade da conduta que lhe foi atribuída.

Registre-se, ainda, que a vítima conseguiu sobreviver e que a permanência do suspeito em liberdade pode lhe gerar risco de vida, posto que ele não conseguiu alcançar seu intento criminoso até o momento.

(...)

Assim,
o decreto da prisão preventiva do investigado JUVENILDO CRUZ DOS SANTOS visa proteger, principalmente, a ordem pública, pois o crime de tentativa de homicídio qualificado teria sido praticado sem permitir qualquer defesa do ofendido
. Entendo, portanto, que os pressupostos da prisão cautelar estão presentes”. <sic>

Analisando-se o ato indicado como coator,
data venia
, vê-se que ele apresenta fundamentação concreta e aponta os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, expondo a forma violenta como a vítima foi atingida com vários golpes de madeira na região da cabeça e rosto, que lhe causaram lesões graves, tudo motivado por futilidades em desavenças banais, com agressão a traição e sem chances de defesa, o que demostra a gravidade do delito cometido e a necessidade da prisão cautelar imposta ao paciente, não se mostrando razoável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da periculosidade do recorrente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito, vale dizer, foi apontado que o ora agravante seria o mandante do crime de homicídio qualificado tentado, além de constar na denúncia que mantinha vínculo criminal com os corréus em outros crimes de homicídio.

3. "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 685.539/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 193.452/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE LIBERDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa [...] (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2022).

2. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.) 3. O Tribunal de origem entendeu que, se a acusação contida na denúncia não reflete o que de fato aconteceu, é matéria que deve ficar a cargo do juízo de origem, após regular instrução criminal (fl. 54). Logo, a revisão de tal entendimento implica indevido revolvimento fático-probatório disposto nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021).

5. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Com relação ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ser o paciente pai de filhas menores que embora não estejam sob seus cuidados dependem do seu labor, digo que não há prova da paternidade alegada e que tal situação tenha sido submetida ao juízo singular e, portanto, seu enfrentamento neste momento se configura flagrante supressão de instância. Vejamos:

“O pedido de concessão da prisão domiciliar não foi debatido pelo colegiado estadual, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (RHC n. 198.399/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 13/09/2024